Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-09.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-09.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 427.880.051-72 (EMBARGANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição. Inexistência de vício no acórdão. Prequestionamento. Finalidade de rediscussão de matéria. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. O embargante alega contradição no acórdão por desconsiderar a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e para sanar a contradição apontada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado apresenta contradição em relação à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (
ii
) avaliar se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma detalhada a inversão do ônus da prova, destacando que, mesmo em relações de consumo, a parte autora deve apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. No tocante à responsabilidade objetiva, o acórdão explicitou que, embora reconhecida essa responsabilidade nos termos do art. 14 do CDC, ela pode ser afastada mediante prova da ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. O recurso apresenta nítido caráter de reexame da matéria, o que não é admitido na via dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo com a decisão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wlamir
Luis
da Gama Figueiredo
em face do v. acórdão (Id. 248191170), em que esta Quinta Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em suas razões (Id. 250620676), o embargante sustenta a possibilidade de oposição do presente recurso para fins de prequestionamento, alegando que o v. acórdão é contraditório, visto que
“a decisão combatida desconsidera completamente a inversão do ônus da prova e a responsabilidade do fornecedor”
(sic).

Argumenta que a
decisum
reconhece a responsabilidade objetiva da instituição e, concomitantemente, indefere o pedido.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, bem como para sanar a contradição apontada.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (Id. 251908190) pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

As matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Na hipótese, embora o embargante sustente a ocorrência de contradição no acórdão quanto ao ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira, verifica-se que não há nenhum vício no
decisum
objurgado.

No tocante ao
ônus da prova
, apesar do esforço argumentativo do embargante, é evidente que o v. acórdão tratou de forma clara e detalhada acerca da matéria, conforme excerto do voto a seguir:

“
É certo que pela natureza da relação jurídica entre as partes, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujo posicionamento impõe a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista
:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não obstante, ainda que a regra seja a inversão do ônus probatório nas relações consumeristas
,
certo é que isso não isenta a parte autora da incumbência de fazer prova mínima das suas alegações, observado que o benefício objetiva apenas facilitar a prova do alegado ao consumidor em situações de difícil ou impossível produção de provas, sujeito a desvirtuamento do instituto
.”

Já no que tange a
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, cabe salientar que o trecho citado pelo próprio recorrente em referência ao acórdão, por si só, demonstra a ausência de contradição no acórdão, uma vez que muito bem explicita as hipóteses em que a responsabilidade pode ser elidida, veja-se:

“Deveras, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.
Contudo, essa responsabilidade pode ser elidida mediante prova da existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.”

De modo que, na sequência, restou devidamente esclarecida a aplicação no caso em questão,
in
verbis
:

“
No presente caso
, a prova fotográfica
apresentada pelo Banco do Brasil
revela que o apelante realizou pessoalmente a operação de transferência no terminal de autoatendimento

na data alegada como a da ocorrência pelo apelante, na referida agência bancária,

o que caracteriza a atuação direta e consciente do próprio apelante na transação financeira
.

[imagem do apelante no terminal]

[comprovante da transferência realizada]

Assim,
resta evidenciado fato extintivo do direito pleiteado
,
na medida em que se demonstra que a operação não se deu por fraude de terceiros, mas sim por ação deliberada do autor
.

As alegações de falha de segurança e negligência na prestação dos serviços por parte do banco não se sustentam diante da prova apresentada. A fotografia demonstra que o apelante esteve fisicamente na agência e utilizou o terminal de autoatendimento para realizar a operação, descaracterizando, assim, a narrativa de que teria sido vítima de golpe e de que a transação teria ocorrido sem sua anuência.

Logo, o apelante não logrou êxito em trazer aos autos provas que desconstituísse a imagem apresentada pelo banco ou que demonstrasse qualquer tipo de coação ou erro que viciaria a sua manifestação de vontade no momento da operação, razão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.”

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora analisou de forma minuciosa todos os argumentos apresentados pela parte ora embargante.

O acórdão ressaltou que, embora o apelante se beneficie da inversão do ônus da prova ante da natureza consumerista da relação jurídica, a benesse não o isenta da incumbência de fazer prova mínima de suas alegações, sujeito à banalização do instituto.

Ademais, foi enfatizado que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores pode ser afastada mediante prova da ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor, o que ocorreu na hipótese.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO
.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024